Tribunal: TCU
Processo: 040.711/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Câmara dos Deputados em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Prejuízo causado em razão do recebimento indevido de pensão civil e benefício do extinto IPC, na condição de filha maior solteira após estabelecer união estável. (no da TCE no sistema: 821/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6828/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 4020/2024-TCU-Primeira Câmara , para que no subitem 9.2., onde constou "o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde...", passe a constar: "o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional ...". 1. Processo TC- Processo 040.711/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renata Barreto Pires (XXX.728.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo de Souza Moretto (61334/OAB-SC) e Fábio Fernandes Maia (38844/OAB-SC), representando Renata Barreto Pires. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.